Tribunal: TJMT
Processo: 1000492-52.2020.8.11.0111
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000492-52.2020.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ERIVAN JOSE DA SILVA - CPF: 065.803.721-84 (APELANTE), GIOVANNE GOMES ARAUJO - CPF: 041.552.321-46 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RUDIVAN ALMEIDA DE SOUSA - CPF: 010.804.971-02 (ASSISTENTE), DANIEL ORTEGA ZARK ZANATTA - CPF: 381.612.458-51 (ASSISTENTE), PAULO ALMEIDA BAZANA - CPF: 072.742.081-01 (ASSISTENTE), AQUENAS ALMEIDA BAZANA - CPF: 065.123.041-10 (ASSISTENTE), MATHEUS HENRIQUE MARTINS DE LIMA (ASSISTENTE), MAURO VAZ DA COSTA - CPF: 570.540.889-72 (ASSISTENTE), ALICE PEIXOTO SILVA - CPF: 069.558.873-78 (ASSISTENTE), ALINE VAZ COSTA - CPF: 071.063.961-92 (ASSISTENTE), JOSE HENRIQUE DA SILVA PEREIRA (ASSISTENTE), WESLEY WAGNER VAZ DA COSTA - CPF: 098.540.691-76 (VÍTIMA), BRUNO MATHEUS DA SILVA - CPF: 061.490.451-02 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO MELQUIADES DE CAMPOS - CPF: 074.117.891-51 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO ARRUDA CARDOSO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
.
TRIBUNAL DO JÚRI
.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.
1.
ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO
CONTRÁRIO À PROVA DESTES AUTOS
.

INOCORRÊNCIA
.
TESE DEFENSIVA RECHAÇADA PELO JÚRI COM APOIO EM PROVAS
.

OPÇÃO POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS AO JÚRI
.

SOBERANIA DOSVEREDICTOS
.
2.
UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA
CONTENDO OS
DEPOIMENTOS COLHIDOS EM SESSÃO DE JULGAMENTO DOS EXECUTORES
.
POSSIBILIDADE
.
OPORTUNIZADA CIÊNCIA À PARTE CONTRÁRIA
.
DEPOIMENTOS QUE NÃO ALTERAM O QUADRO FÁTICO
DESTES AUTOS
.
MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO PELOS E
LE
MENTOS
DE CONVICÇÃO
PRODUZIDOS
NESTES
AUTOS
.
3. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A versão acolhida pelo Conselho de Sentença mostrou-se coerente com o conjunto probatório produzido
na instrução
, sob o crivo do contraditório, não havendo que se falar em decisão manifestamente contrária à prova
destes
autos, situação que autorizaria a cassação do veredicto popular.

2.

É possível a utilização, como prova emprestada,
dos depoimentos

colhidos
em outro processo criminal, desde que assegurada a garantia do contraditório.

3.Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Erivan
José da Silva
contra a sentença prolatada pelo Juízo da

Vara
Única
da Comarca de
Matupá
/
MT,
que,
nos autos da Ação Penal n. 1000492-52.2020.8.11.0111, após julgamento pelo Conselho de Sentença, condenou-o à pena de
14
(
quatorze
) anos

de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do delito de homicídio qualificado (art. 121, § 2º,
II
, do Código Penal).

O apelante
, nas razões
que se encontram
no ID
155845099
,
postula a nulidade da sentença
condenatória
, por julgamento contrário às provas produzidas
nestes
autos. E,
concomitantemente
,
requer a utilização, como prova empresta
da
,
d
os depoimentos colhidos nos autos da
A
ção
P
enal n. 0002708-37.2019.8.11.0111,
na qual
os executores do crime de homicídio em análise, foram submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri,
depois

d
a
s
essão
do
apelante
, sob argumento de que
“houve muita divergência nos depoimentos prestados no Júri do
a
pelante, inclusive, várias das divergências apresentadas demonstram que o apelante
Erivan
não era o mandante do crime”
,
objetivando, assim,
qu
e a prova emprestada, caso deferida, seja utilizada para o julgamento deste recurso; bem como, para o novo julgamento do Tribunal do Júri.

Nas contrarrazões encontradiças no ID
155845103
, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do presente recurso, linha intelectiva, essa, perfilhada, nesta instância revisora, pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
164769163
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia
que se encontra
no ID
155844939
, narra os fatos desta forma:

[...]
No dia 09.06.2019, por volta das 18h30min, em via pública na Rua 14, nº 414, bairro Cidade Alta, nesta cidade de Matupá/MT, a mando de
Erivan
José da Silva e Danilo Melquiades de Campos, mentores de toda a empreitada criminosa, os executores Bruno Matheus da Silva e Gustavo Arruda Cardoso, por motivo fútil (em razão de dívida de uma televisão) e mediante recurso que dificultou a defesa (desarmada e de surpresa), mataram a vítima Wesley Wagner Vaz da Costa, vulgo “Pica-pau”, conforme atestado de óbito anexo.

Conforme apurado, a Polícia Militar foi solicitada com a informação de que uma pessoa havia sido vítima de disparos de arma de fogo, de modo que, no local, os Policiais constataram a veracidade da notícia e acionaram o serviço de emergência médica.

A partir daí, a Polícia Judiciária Civil iniciou o trabalho investigativo e promoveu o esclarecimento do episódio.

Neste diapasão, a vítima estava em uma comemoração infantil na residência de um terceiro quando os denunciados GUSTAVO e BRUNO chegaram em uma motocicleta vermelha, chamando-a na frente da residência. Nesta oportunidade, efetuaram diversos disparos de arma de fogo, sendo que 02 (dois) deles atingiram-na na cabeça e o último no joelho.

Após a execução, os denunciados GUSTAVO e BRUNO fugiram em sentido à passarela que tem acesso à rua 05 do referido bairro.

Os policiais, então, com objetivo de capturar os autores do homicídio, deslocaram-se para a rua 5, s/n, do Bairro Cidade Alta, de modo que, após os levantamentos preliminares, localizaram no interior de uma residência a pessoa conhecida como Matheus, que indicou o denunciado DANILO MELQUIADES DE CAMPOS como o autor do crime e membro da organização criminosa Comando Vermelho.

Ademais, a Polícia Civil também que identificou ERIVAN JOSÉ DA SILVA, vulgo “Tartaruga”, amigo de DANILO MELQUIADES DE CAMPOS, havia comprado uma televisão da vítima, sendo que não gostou de ter sido cobrada em razão de inadimplemento.

Justamente em razão da cobrança e de uma discussão ocorrida por aquele motivo, ERIVAN e DANILO ordenaram a BRUNO MATHEUS e GUSTAVO ARRUDA a morte da vítima.

Importa salientar que o envolvimento de ERIVAN na trama criminosa ficou claro ao ter sido preso, em flagrante, pelo crime de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, de modo que a perícia técnica revelou que a arma apreendida com ele nessa oportunidade foi a responsável por matar a vítima (laudo de confronto balístico anexo)
.

De outro lado, há que se pontuar que o crime foi cometido por motivo fútil, consistente em uma dívida inadimplida por uma televisão e uma pequena discussão decorrente da cobrança
.

Do mesmo modo, o crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa, na medida em que a vítima foi tolhida de surpresa, em meio a uma festa infantil, desarmada, tendo sido empregado contra si uma arma de fogo.

Em arremate, importa salientar que há indícios de envolvimento de um menor de idade na trama criminosa, de modo que caberá ao Juízo da Infância e Juventude a análise correspondente
[...]

–
Destacamos

No caso em apreciação, a materialidade do delito narrado na exordial ficou comprovada por intermédio dos seguintes documentos: boletim de ocorrência (ID
155844940
, p.
9-10
); laudo de necrópsia e mapa topográfico para localização de lesões (ID
155844941
, p.
31
-
36
),
laudo pericial de local de crime
(ID
155844941
, p.
37-49
),
e
laudo pericial
de
balística (ID
155844944
); bem como pela prova oral produzida durante a instrução processual.

A autoria delitiva está evidente, uma vez que tanto na fase administrativa quanto na judicial, os depoimentos das testemunhas são harmônicos e não deixam dúvidas acerca da autoria
n
o crime em debate.

Com efeito, extrai-se destes autos que
a vítima se desentendeu
com
Erivan
José, que por sua vez seria
p
rimo

de Danilo Melquíades de Campos, em virtude de uma dívida relacionada à venda de um televis
or
. Após uma discussão, Danilo
Melquíades
e
Erivan
José
teriam ordenado aos comparsas Bruno Matheus e Gustavo Arruda a execução da vítima, demonstrando, assim, o motivo fútil.

Todavia, a
ntes de se entrar na questão deduzida no recurso, é imperativo deixar esclarecido que, sobre a anulação do júri em virtude do julgamento contrário à prova dos autos, o penalista Júlio Fabbrini Mirabete deixou assentado que:

Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento. Unicamente a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada.
É lícito ao Júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão
.
(
In
Código de Processo Penal Interpretado. 7. ed., São Paulo: Atlas, 2003, p. 1481)
Destacamos

Em relação à temática, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que o veredito dos jurados somente pode ser anulado nos termos do disposto no art. 593, III,
d
, do Código de Processo Penal, quando for manifestamente contrário à prova dos autos, porquanto os julgadores leigos avaliam as provas que lhes são disponibilizadas conforme a íntima convicção de cada um, impondo-se, por outro lado, a observância da soberania das suas decisões, em conformidade com o art. 5º, XXXVIII da Constituição da República.

Ainda nesse caminho, deve ser anotado que os jurados não têm a obrigação de fundamentar o mérito dos seus veredictos, na medida em que deles se exige apenas que suas decisões sejam proferidas em sintonia com o contexto dos autos, de forma que a anulação do julgamento somente é admitida quando se mostrar arbitrário, seja por inexistir elemento probatório ou por se sustentar em hipóteses inverossímeis, circunstâncias, essas, que não ocorreram no caso em apreciação.

Sobre essa matéria, José Frederico Marques, ao discorrer sobre a disposição contida no art. 593, III,
d
do Código de Processo Penal, esclareceu que:

“
Necessário, no caso, para que o Tribunal ad quem, acolhendo o recurso, lhe dê provimento, é que o veredicto esteja em radical antagonismo com aquilo que de modo indiscutível promane, em relação à
questio

facti
, da prova dos autos”. “
Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na prova que autoriza a cassação do veredicto: unicamente a decisão dos jurados que nenhum arrimo encontre na prova dos autos é que pode ser invalidada. Desde que uma interpretação razoável dos dados instrutórios justifique o veredicto, deve ser este mantido, pois, nesse caso, a decisão deixa de ser manifestamente contrária à prova dos autos
.
”

(
In
Elementos de Direito Processual Penal.

1 ed. v. IV.
Campinas:

Bookseller
, 1997, p. 233
)
Destacamos

O Superior Tribunal de Justiça, em relação ao assunto, firmou este entendimento:

HABEAS CORPUS. ART. 121, § 1º, DO CP. PLEITO DE CASSAÇÃO DO ACÓRDÃO QUE CONCLUIU PELA ANULAÇÃO DO JULGAMENTO DO CONSELHO DE SENTENÇA COM FUNDAMENTO NO ART. 593, III, D, DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. HIPÓTESE EM QUE OS JURADOS DERAM INTERPRETAÇÃO POSSÍVEL AO QUADRO FÁTICO APRESENTADO. ORDEM CONCEDIDA PARA RESTABELECER A DECISÃO QUE RECONHECEU A INCIDÊNCIA DO § 1º DO ART. 121 DO CP.

1.
Somente é possível a anulação do Júri em apelação quando patente o julgamento contrário à prova dos autos, ou seja, quando a conclusão do corpo de jurados destoa flagrantemente dos fatos que lhe foram apresentados no processo
.

2. No caso concreto, comporta o conjunto de provas a interpretação e o caminho seguido pelos jurados, principalmente pelas declarações do acusado, que afirma ter efetuado os disparos de arma de fogo contra o ofendido em razão de situação premeditada e armada por este para lhe prejudicar com sua esposa, oportunidade em que discutiram e entraram em luta corporal, podendo, inclusive, esperar-se o resultado pelo desenrolar da situação (fls. 71 e
seguintes?
grifo
nosso ?
Parecer do Ministério Público do Estado de Santa Catarina nos autos da AC 2015.032159-1).

3. Ordem concedida para restabelecer a sentença que reconheceu o privilégio previsto no art. 121, § 1º, do CP.

(
STJ - HC 613.237/SC, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27.10.2020 e publicado no
DJe
de 29.10.2020)

Destacamos

Volvendo-se ao caso discutido nestes autos,

no que tange
à
alegação
de
Erivan
José
, é forçoso reconhecer que não lhe assiste razão, porquanto há elementos de convicção suficientes para dar respaldo à decisão dos jurados, que o condenou pela prática do crime
de
homicídio qualificado, reconhecendo, que o homicídio ocorreu por motivo
fútil
.

Registre-se, por importante,
para a compreensão dos trechos
dos depoimentos
reproduzidos
neste voto
,
que o apelido
de

Erivan
José da Silva é “
T
artaruga”; bem como

que a
vítima Wesley Wagner era

alcunhado

de
“
P
ica-pau”.

Na
fase extrajudicial, a testemunha
José Henrique da Silva Pereira contou sobre uma discussão
envolvendo a vítima
, alguns dias antes de sua morte, a respeito de uma dívida
contraída
por

Erivan
José
que
adquiri
u

um televisor
do ofendido e não
o
pag
ou

preço
, tal como se infere desta parte do depoimento daquele
:

“
QUE relata o depoente que era amigo de infância de WESLEY "Pica-pau", morto no mês de junho; QUE perguntado sobre algum desentendimento que "pica-pau" estivesse envolvido, respondeu que aproximadamente quatro dias antes do homicídio de "pica-pau", o depoente foi até a casa de "pica-pau" para conversarem, que "pica-pau" estava na casa de MANOEL "cadeirante" e chamou o depoente para ir até lá; QUE quando o depoente chegou na casa, visualizou que estava tendo uma discussão entre o "Guina" e "Pica-pau" que ambos se insultavam com palavrões, que no local haviam mais dois rapazes os quais o depoente não os conhecia, mas já tinha os vistos na cidade, sendo um moreno (negro) com um sinal na sobrancelha e um outro rapaz magro e branco, além do MANOEL, relata que a esposa de "pica-pau" também estava no local, todavia, no momento da discussão ela já tinha ido embora; QUE a discussão ocorreu pelo fato de acusarem "pica-pau" de estar devendo algo para "guina", contudo, "Pica-pau" negava, dizia que não estava devendo nada para ninguém; QUE "pica-pau" disse para o depoente que ele havia vendido uma televisão para “tartaruga” e o mesmo não efetuou o pagamento, que tartaruga que estava lhe devendo, que "tartaruga" é primo de "Guina"; QUE no dia da discussão, "guina" e os outros dois rapazes, queriam bater em "Pica-pau", contudo, o depoente e MANOEL não deixaram bater em "pica-Pau", disseram para deixarem pra lá, que MANOEL conversou com "os caras" e o depoente conversou com "pica-pau", informa que "guina" e os outros rapazes foram embora do local e o depoente levou "pica-pau" para a casa dele: QUE no final de semana o depoente foi para o sítio retornando no domingo à tarde, informa que foi até o bar do Juvenal para assistir ao jogo de futebol, nesse momento um amigo do depoente ligou para ele, dizendo que haviam matado o "pica-pau" a tiros, que o depoente não foi até o local, pois foi impedido pelo seu pai, que disse para ele esperar um pouco, para ir depois; QUE mostrada a fotografia de BRUNO e GUSTAVO, o depoente os reconheceu como sendo os rapazes que estavam na companhia de Guina no dia que queriam bater em "pica-pau" na casa de MANOEL
”.

A

mulher
da vítima, Alice Peixoto da Silva
,
durante a
s
essão do Tribunal do Júri
e na fase de pronúncia, não alterou
a
sua versão
,
afirm
ando
que houve uma discussão anterior, em virtude
de
Erivan
José não ter
pagado

pel
a compra do
televis
or
que adquiriu da vítima,
cuja versão
se resume da seguinte forma
:

“[...]

Ele foi chegar em casa por volta das quase uma hora da manhã e não me falou nada. Uns dois dias depois o Henrique chegou lá em casa falando que tinha acontecido uma briga por causa da televisão que ele tinha vendido
pro
ERIVAN. E eu
mandei ele
vender essa televisão porque a gente
tava
precisando de dinheiro pra comprar as coisas
da neném
leite, frauda. A
í
ele vendeu a TV
pro
ERIVAN e o ERIVAN não que
r
ia pagar. Promotora: O ERIVAN não pagou pela televisão nada? Alice: Não. Nesse tempo ele
tava
vendendo pasta a base e ele veio querer dar isso pro meu marido. No dia eu
tava
junto com ele, a gente
tava
indo pra casa do Paulo. E ele veio com uma pedra de pasta a base e falou se você quiser é isso se não quiser
fica
sem o dinheiro (...). Ai nesse dia que deu a confusão na casa do Manuel
tava
o Manuel, meu marido e um outro cara que eu não sei o nome e o DANILO vulgo GUINA. Promotora: O Manoel é o cadeirante? Alice: Exatamente. Ai o Danilo quis cobrar essa bronca dessa televisão, sendo que quem
tava

d
e
v
endo era o ERIVAN.
Ai
meu marido falou pra ele que podia cobrar a bronca. Que se fosse cobrar era
pra
cobrar e matar ele logo porque se ele ficasse vivo ia ele se enfiava até dentro da vagina da mãe dele pra procura eles. Meu marido nunca foi de leva desaforo
pra
casa. (...) Quando foi dia 09 a gente saiu
pra
ir
ao
aniversário da filha do Paulo. (...)
Ai
a tia falou que chamaram ele no portão. O moço ali
chamou ele
no portão (apontou para o réu Gustavo). Promotora: Esse moço é o rapaz aqui presente. Ele estava sozinho? Alice: Exatamente. Não ele
tava
acompanhado do BRUNO. Mas só quem botou a cara no portão foi ele. Promotora: Chamando seu esposo pelo nome? Alice: Chamou ele de Pica-pau e o Paulo apontou é esse daqui que você
tá
procurando?
Ai
ele respondeu sim é ele. Então meu marido saiu foi a hora que atiraram nele (...). Promotora: A senhora sabe dizer o
porquê
eles dois fizeram isso? Alice: Por causa desse rolo dessa televisão.
[...]

Em juízo, na fase de pronúncia, o
informante

Paulo Almeida
Bazanna
que presenciou o momento em que a vítima foi atingida pelos disparos
, a respeito da participação
de
Erivan
José
no crime em discussão, assim se manifestou:

“
Na primeira vez eles passaram de moto
,
uma moto vermelha. Ai só que assim eu não conhecia né. Não sei quem que era, não sei de onde vieram. Eu vi que eles passaram, mas não passou olhando. Eles não conheciam, eles não conhecem aqui. Segundo o que eu ouvi na rua, que eles não eram daqui, eram de Lucas do Rio Verde né. E aí eles passaram pela rua tranquilos, nos
tava
de frente casa. Nesse horário que eles passaram
tava
eu o WESLEY e meu irmão mais novo,
tava
na frente de casa fumando cigarro (...) Promotora - Os dois estavam amados, como que é? Paulo – Os dois estavam armados. Promotora – E os dois efetuaram os disparos contra o Wesley ou somente um? Paulo – Aí eu já não sei dizer bem, por caus
a
que um deles eu vi atirando né o que
tava
escondido no meu lado atrás da lixeira eu não vi que ele
tava
armado o da frente também não. Só que aí na hora que ele saiu do portão p
a
ra fora eu achei que ele não
ta
v
a
atrás de mim, que ele tinha me escutado falar. Porque eu falei não, fica
aí
que eu vou lá ver o que é. Aí na hora que eu olhei
para o
lado eu só vi o vulto. Na hora que eu vi o vulto que eu olhei
para a
frente um deles já estava com a mão erguida e atirou (...). Promotora: E que fez, e quem você ouviu fazer isso apontar a arma? Paulo: O que efetuou o primeiro disparo foi um moreno (...). Promotora: O Wesley tinha sofrido alguma ameaça, ou tinha sofrido alguma discussão ou desavença? Paulo: Ele já tinha sido ameaçado. Promotora: Recentemente por alguém? Paulo: Recentemente, por esses dois rapazes (...) Promotora: O próprio Wesley que contou
para
ti que tinha sido ameaçado como que foi? Paulo: foi um dia antes na verdade. Um dia antes. Promotora: Como que foi? Paulo: (...) Eu tinha ido na casa dele de manhã, mentira de manhã não de noite. Aí ele foi e me contou que naquele dia que ele estava lá. Estava ele e a mulher dele só que a mulher dele saiu. No que a mulher dele saiu
,

dois caras de moto chegou
. E fora ele e esse amigo dele que estava lá nessa casa tinha mais outro, que era esse tal de DANILO. Que na hora que o DANILO chegou e esses
caras
chegou de moto. Esse
cara
já chegou já e o DANILO foi invocando. Disse que esse tal de DANILO chegou invocando falando que ia pegar ele, ia bater, ia matar e aí só não fizeram isso porque na casa desse outro rapaz que era amigo dele ele estava armado também. E ele conhecia o finado Wesley também e não deixou ele fazer
isso na casa dele. Bom assim foi como eu ouvi os boatos
(...).
Paulo
:
Esse Wesley pegou uma televisão que ele tinha, porque ele tinha duas televisões dentro de casa e nisso ele inventou de fazer bondade
pros
outros
.
Ele tinha uma televisão na sala e outra no quarto dele e como o cara
precisa ele
pegou uma dessas televisão e inventou de vender pra esse ERIVAN
.
Promotora
:
E aí vendeu
?
Paulo
:
Vendeu mais não recebeu aí ficou nisso
(...) Promotora: Nas vésperas da morte do Wesley ele foi ameaçado por quem exatamente? Paulo: Pelo DANILO. Promotora: Pelo DANILO. Sozinho ou na companhia do.... Paulo: O DANILO já estava na companhia desses dois rapazes armados

[...]

Destaca
mos

Sendo assim, em que pese as razões deduzidas pelo apelante de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova destes autos, impõe-se registrar que essas afirmações não ficaram comprovadas, até porque ele não apresentou nenhum argumento concreto para tanto
. Ademais, impõe-se asseverar
que, na hipótese, os julgadores leigos, como dito alhures, dotados de soberania e competência na interpretação dos fatos levados à cognição de cada um, consideraram como mais coerente a tese da acusação, reconhecendo a prática do crime de homicídio qualificado contra a vítima
Wesley Wagner
.

Noutro viés
, no que se refere à qualificadora inserida na denúncia, há nestes autos elementos de prova suficientes que demonstram que
Erivan
José
praticou o crime contra
Wesley Wagner
, por motivo
fútil
, porque
teria sido o mandante de um crime, cuja motivação foi uma discussão em razão de uma dívida relacionada à venda de um televi
sor
.

Por essas razões, em se tratando de julgamento pelo Júri, cabem aos jurados a adoção da tese que melhor entendam cabível, cuja reforma, por imperativo constitucional e legal, pressupõe falha na decisão, o que não ocorreu na espécie, que adotaram uma das versões possíveis.

Sobre a matéria, este Tribunal de Justiça tem decidido que não se deve falar em julgamento manifestamente contrário a prova dos autos quando a decisão dos jurados encontrar amparo no conjunto probatório, tal como se depreende do acórdão abaixo resumido:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – 1) PLEITO DE NOVO JÚRI – DECISUM CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS TESTEMUNHAIS APRESENTADAS EM JUÍZO INDICANDO A AUTORIA DELITIVA POR PARTE DO RÉU – VÍTIMA SURPREENDIDA PELO ACUSADO QUE APLICA 11 (ONZE) GOLPES DE FADAS NA VÍTIMA, SENDO CINCO (05) NAS COSTAS – LEGÍTIMA DEFESA – TESE DEFENSIVA NÃO ACOLHIDA – DECISÃO SOBERANA DOS JURADOS QUE ACOLHEU UMA VERSÕES APRESENTADAS – PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.

Não se verifica julgamento manifestamente contrário às provas dos autos quando o Conselho de Sentença acolhe uma das teses existentes, a qual possui amparo nos elementos de convicção contidos no caderno processual, situação que legitima a decisão dos jurados leigos, a luz do princípio da soberania dos veredictos
.

C
ondenação mantida
.

(TJMT - N.U 0001271-51.2005.8.11.0078, Câmaras Isoladas Criminais, Juvenal Pereira Da Silva, Terceira Câmara Criminal, julgado em 07.04.2021 e publicado no DJE de 09.04.2021)
Destacamos

É imprescindível consignar, ainda nessa senda, que o posicionamento aqui adotado está em sintonia com o Enunciado Criminal Orientativo n. 13 desta Corte de Justiça,
assim redigido
: “
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo.”

Noutro
viés
, o apelante
pleiteia
a utilização – como prova emprestada – dos depoimentos
colhidos
na
s
essão de
j
ulgamento
realizada
nos autos da Ação Penal n. 0002708-37.2019.8.11.0111,
na qual
foram julgados os executores do homicídio
(Bruno e Gustavo)
no dia 22 de setembro de 2022, ou seja, dois dias após
o Jú
ri do
apelante
como mandante,
que
ocorrera em 20 de setembro de 2022
.

Segundo
Erivan
José
, as declarações prestadas no julgamento dos executores são muito divergentes àquelas do seu julgamento, destacando que várias das divergências
, ao que defende,
demonstr
a
m que

ele
não seria o mandante do crime.

Nesse
desiderato
,

Erivan
José
apontou que o motivo do crime seria
a
dívida de
entorpecentes
que a vítima teria com Danilo (primo
do apelante
), o qual foi cobrado e deu ensejo ao desentendimento na casa do
“
C
adeirante
”
, cujo fato foi tomado conhecimento
por meio do
depoimento d
a testemunha
José Henrique n
a
s
essão de
j
ulgamento
dos executores.

Além disso,

Erivan
José
alegou que
a testemunha
Paulo
Bazana
teria afirmado que a vítima era usuária de drogas e
,

por isso,
acreditava que mandaram
matá-la
em virtude de dívida com
entorpecentes
, cuja versão também teria sido apresentada
na
s
essão de
j
ulgamento
dos executores.

Erivan
José a
sseverou
, ainda,
que os executores
afirmaram na
s
essão
de julgamento
que
não
o
conheciam, tampouco
tinham

qualquer
relação com
o apelante
.
Além de que,
ele
e a vítima seriam amigos, não havendo motivos para
aquel
e

desejar a morte
desta
.

Diante de tais
versões
,
segundo defende
Erivan
José
, se
forem
analisa
dos

os depoimentos prestados nos autos do julgamento dos executores, seria possível constatar que o crime foi motivado por dívida de drogas, o que afastaria a suposta autoria
atribuída à sua pessoa
, uma vez que, nestes autos, a motivação do crime seria por inadimplemento
na compra de um
televi
sor
, retirando, assim, o envolvimento do apelante na trama criminosa
.

Tendo em vista essas circunstâncias, requereu o deferimento da prova emprestada, consistente na utilização dos depoimentos prestados no julgamento da
s
essão do Tribunal do Júri dos executores
Bruno e Gustavo
,
para o julgamento deste recurso, bem como para o novo julgamento do Tribunal do Júri.

Com efeito, sabe-se que é possível a utilização, como prova emprestada, de provas orais produzidas em outro processo criminal, desde que assegurada a garantia do contraditório.

Conf
ira
-se,
a propósito, o
disposto pelo art. 372 do Código de Processo Civil
, aqui aplicado por analogia
, segundo o
qual “
o juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório”
.

No caso em tela, verifica-se que a investigação do homicídio da vítima Wesley
Wagner
, iniciou-se
com as suspeitas recaindo

sobre Danilo
Melquíades
(primo de
Erivan
José
), Bruno e Gustavo.

Contudo, posteriormente,
Erivan
José
foi preso em flagrante, por outro crime, na posse da arma de fogo utilizada no homicídio da vítima
Wesley
Wagner, o que foi constatado pelo
e
xame de
c
onfronto
b
alístico de
a
rma de
f
ogo,
p
rojétil e
e
stojo de
m
unição visto no ID
155844944
.

Além
do mais, foi mencionado durante a investigação criminal, que ocorrera uma discussão dias antes da consumação do delito, motivada pela venda de um televis
or

da
vítima
a

Erivan

José
,
cujo preço
não foi adimplid
o
por este
.

Diante disso,
considerando que
os acusados
possuem uma ligação em comum
, consistente em serem os supostos autores/partícipes na morte da vítima
Wesley

Wagner
; bem como
que
foi assegurado ao Ministério Público nestes autos o contraditório sobre a prova, isto é, o direito de se insurgir contra
os depoimentos prestados
e de refutá-l
os
adequadamente, afigura-se válido o empréstimo
almejado.

Soma-se a isso, o disposto no art. 231 do Código de Processo Penal, assim redigido
:

“Salvo os casos expressos em lei, as partes poderão apresentar documentos em qualquer fase do processo”
,
cujo dispositivo,
permite a juntada dos depoimentos prestados na
s
essão de
j
ulgamento dos executores, pois guardam relação com os fatos aqui
analisados
.

Todavia,
analisando-se

os
depoimentos prestados na
s
essão de
j
ulgamento dos executores nos autos da Ação Penal n.
0002708-37.2019.8.11.0111, verifica-se que as versões apresentadas, especialmente, por José Henrique e Paulo
Bazanna
não são divergentes
àquelas
prestad
a
s neste
s

autos
; como
também
não alteram o quadro fático
estabelecido
nest
es autos
.

Isso porque, em que pese
m
os executores
não mencionar diretamente que o motivo do crime foi o inadimplemento da venda d
o
televis
or
,
a

mulher
da vítima confirmou durante a
s
essão em plenário que a motivação teria sido
por
isso. Além do mais, durante a fase investigativa
e na de pronúncia
, José Henrique e Paulo
Bazanna

mencionaram
que o delito ocorreu por conta da discussão ocorrida na casa do “
C
adeirante”, cujo motivo da contenda foi a venda d
o
televi
sor
.

Se
isso
não bastasse, quando se partiu para os debates orais, o Ministério Público expôs que a arma apreendida com
Erivan
José
, no cometimento de outro delito, foi periciada e
restou comprovado
que
tinha sido
utilizada no homicídio da vítima
destes autos
.

Destaque-se, por importante
,
que
as versões dos executores a respeito de não conhecerem
Erivan
José
, tampouco possuírem relação com ele, deve
m
ser analisada
s
com ressalvas, sobretudo, por

serem

aqueles

interessados no deslinde da causa e, também, por não prestarem o compromisso legal de dizer a verdade.

Por derradeiro, extrai-se que o Conselho de Sentença decidiu conforme as provas produzidas
nestes
autos
.

E
, até mesmo quando analisadas as versões dos depoimentos
constantes na
prova emprestada, conclui-se que não ocorreu um julgamento contrário
ao elenco probatório
destes autos
, prevalecendo,
por conseguinte, a
soberania dos jurados que se convenceram, em sua maioria, pela dialética apresentada pelo Ministério Público.

Posto isso
, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação aviado por
Erivan
José da Silva
,
mantendo
inaltera
d
a

a
sentença
condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023